Tribunal: TJSP
Processo: 1135433-23.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Ação de enriquecimento sem causa – Locupletamento – Art. 884, do Código Civil – Contrato de financiamento bancário e Nota Promissória – Sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito – Valor da causa incorreto – Sentença mantida por fundamento diverso – Art. 485, I e IV, do CPC – Ação de restituição por enriquecimento sem causa – Natureza subsidiária – Existência de meio próprio

Ementa:
Ação de enriquecimento sem causa – Locupletamento – Art. 884, do Código Civil – Contrato de financiamento bancário e Nota Promissória – Sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito – Valor da causa incorreto – Sentença mantida por fundamento diverso – Art. 485, I e IV, do CPC – Ação de restituição por enriquecimento sem causa – Natureza subsidiária – Existência de meio próprio para defender o direito – Inteligência do art. 886, do Código Civil – Facultava-se ao banco ajuizar ação de cobrança, ação monitória ou execução dos títulos – Inércia do credor.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286115
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1135433-23.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OMNI S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado JOSE PAULO
ALMEIDA DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1135433-23.2018.8.26.0100 -Voto no 37887
2
Apelação Cível no 1135433-23.2018.8.26.0100
Apelante
Omni Banco S/A (nova denominação do Banco Pecúnia S/A)
Apelado
José Paulo Almeida de Lima
Comarca
São Paulo Foro Central Cível 12a Vara Cível
Voto no 37887
Ação de enriquecimento sem causa Locupletamento Art. 884,
do Código Civil Contrato de financiamento bancário e Nota
Promissória Sentença que extinguiu o feito sem resolução do
mérito
Valor da causa incorreto
Sentença mantida por
fundamento diverso Art. 485, I e IV, do CPC Ação de
restituição por enriquecimento sem causa Natureza subsidiária
Existência de meio próprio para defender o direito Inteligência
do art. 886, do Código Civil Facultava-se ao banco ajuizar ação
de cobrança, ação monitória ou execução dos títulos Inércia do
credor.
Recurso não provido.
Vistos,
A r. sentença de fls. 69/70 integrada pela decisão de fls. 75/76
indeferiu a petição inicial, declarado extinto o processo sem resolução do mérito, amparado
nos artigos 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, todos do Código de Processo Civil,
condenado o autor no pagamento das custas e despesas processuais.
Apela o autor/banco pretendendo a reversão do julgado, sob o
fundamento de que a demanda visa o recebimento de valores que emprestou à parte ré
quando firmaram um contrato de financiamento para aquisição do veículo descrito na
exordial; que não havia a necessidade de retificação do valor da causa, uma vez que o valor
dado à causa era, exatamente, o valor do proveito econômico pretendido com a demanda;
ainda que tenha direito à integralidade dos valores descritos no contrato trazido aos autos e
na planilha que demonstrava o seu direito total, não pretendeu, com o ajuizamento da ação,
ver-se recomposto dos consectários acessórios convencionados entre as partes (juros, multa
etc.), mas, única e exclusivamente, dos valores históricos diretamente envolvidos na
operação; requer seja determinado o retorno dos autos à instância a quo para
prosseguimento regular da demanda, (fls. 79/84).
Processado e não respondido o recurso (certidão de fls. 93),
vieram os autos a esta Instância e após a esta Câmara.
É o relatório.
A r. sentença deve ser mantida, por fundamento diverso;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1135433-23.2018.8.26.0100 -Voto no 37887
3
portanto, sem razão o apelo.
Na espécie pretende o banco/autor a condenação do réu no
pagamento de valores decorrentes de contrato de financiamento (mútuo bancário), bem
como representado em nota promissória, ambos os títulos inadimplidos pelo requerido.
Contudo, observa-se que a ação foi proposta somente em
29/12/2018, sendo que a última parcela do financiamento venceu em 29/02/2012. A nota
promissória também venceu em 29/02/2012, fls. 08.
Cumpre ressaltar que não há que se falar em efeito surpresa,
pois o autor/apelante foi concedido prazo para se manifestar sobre a prescrição, conforme
decisão de fls. 28 e petição de fls. 31/34.
Tratando-se de cobrança de dívida líquida constante de
instrumento particular, ao banco era facultada a propositura de ação de cobrança, monitória
ou executória, todas sujeitas à prescrição quinquenal, nos termos do artigo 206, §5o, I, do
Código Civil, com termo a quo a data de vencimento da última parcela do contrato.
No caso, ao considerar as datas de vencimentos dos títulos, a
pretensão de dívida líquida constante em instrumento particular prescreveu em fevereiro de
2017.
Cumpre ressaltar que a ação que objetiva evitar o
enriquecimento sem causa (Locupletamento, art. 884, do Código Civil), deve ser ajuizada
quando não houver outro meio processual pertinente para exercer a pretensão, consoante
dicção do art. 886, do Código Civil: "Não caberá a restituição por enriquecimento se a lei
conferir ao lesado outros meios para se ressarcir do prejuízo sofrido".
Desse
modo,
a
pretensão
de
ressarcimento
por
enriquecimento sem causa possui natureza subsidiária, sendo apenas cabível nas hipóteses
em que a lei não confere ao lesado outros meios para se ressarcir do prejuízo sofrido,
conforme dispõe o art. 886 do CC.
Na lição de Giovanni Ettore Nanni, “o conceito básico que
predomina a respeito da subsidiariedade é que a ação de enriquecimento deve ser
entendida como um remédio excepcional, cujo exercício é condicionado à inexistência de
outra solução prevista em lei “(in Código Civil Comentado: doutrina e jurisprudência, 6a
ed, 2012, Manole, p. 901).
Nesse mesmo sentido já se posicionou a Quarta Turma do C.
STJ: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO ART. 535 DO
CPC. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO POR ENRIQUECIMENTO SEM
CAUSA. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. EXISTÊNCIA DE MEIO PRÓPRIO PARA
DEFENDER O DIREITO. 1. Não há violação ao artigo 535, II, do CPC, quando embora
rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada
pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que
em sentido contrário à pretensão da recorrente. 2. A configuração do enriquecimento sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1135433-23.2018.8.26.0100 -Voto no 37887
4
causa requer a conjugação de quatro elementos: a) o enriquecimento em sentido estrito de
uma parte; b) o empobrecimento da outra parte; c) o nexo de causalidade entre um e
outro; d) a ausência de justa causa. 3. Quanto à ação in re verso, o art. 886 do Código
Civil preceitua não ser cabível nos casos em que existir na lei outros meios de pleitear a
recomposição do patrimônio desfalcado. 4. É função da subsidiariedade, prevista na lei a
proteção do sistema jurídico, para que, mediante a ação de enriquecimento, a lei não seja
contornada ou fraudada, evitando-se que o autor consiga, por meio da ação de
enriquecimento, o que lhe é vedado pelo ordenamento. 5. Nos casos em que ocorrida a
prescrição de ação específica, não pode o prejudicado valer-se da ação de
enriquecimento, sob pena de violação da finalidade da lei. 6. Recurso especial não
provido. (REsp 1497769/RN, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
em 05/05/2016, DJe 07/06/2016)
Na mesma direção já se manifestou este E. Tribunal de
Justiça: APELAÇÃO AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA CONTRATO DE
FINANCIAMENTO BANCÁRIO SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, ANTE O
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO
Argumentos do banco
apelante que não convencem Notas promissórias que não circularam, vinculadas a
contrato, perdem sua autonomia Contrato que venceu há mais de cinco anos Cômputo
do prazo que se inicia a partir do dia seguinte ao vencimento do contrato/título Correto
o reconhecimento da prescrição. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1134946-53.2018.8.26.0100; Relator Sergio Gomes; 37a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 10/04/2019)
Também:
APELAÇÃO

AÇÃO
ORDINÁRIA
DE
LOCUPLETAMENTO COM FULCRO NO ART. 884 DO CÓDIGO CIVIL (AÇÃO IN REM
VERSO) NOTA PROMISSÓRIA CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRESCRIÇÃO
OCORRÊNCIA ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA CARATER SUBSIDIÁRIO
IMPOSSIBILIDADE NO CASO VERTENTE.
SENTENÇA MANTIDA
RECURSO
IMPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1135900-02.2018.8.26.0100; Relator Eduardo
Siqueira; 38a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 23/04/2019)
Por tais motivos, em prestígio à celeridade processual, fica
mantida a r. sentença recorrida, por fundamento diverso, com fundamento no artigo 485, I
e IV, do CPC, ora adotados em complemento aos do presente voto.
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator